Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão, ou seja, quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova.
2. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso. Violação à unirrecorribilidade ausente. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, II, do CPC, além de ferir os princípios lealdade, da boa-fé processual, do contraditório, da cooperação e da razoável duração do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.